Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722941-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA, KNB FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME RECORRIDO: CONCRETTA FRANCHISING - ESCOLA DA CONSTRUCAO LTDA - ME, VANESSA LAIS MARTINS ALVES, JULIANA DE ALMEIDA DOREA, DANIEL MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TESE PREVIAMENTE FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. INTEMPESTIVIDADE. SOCIEDADE. ALIENAÇÃO DE COTAS. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. LIVRE PACTUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. LITERALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. ONUS PROBANDI. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA. EQUIVALÊNCIA. REGRA DO ART. 85, § 2o, CPC. 1. Com exceção da hipótese prevista no parágrafo único do art. 435 do CPC, não se mostra admissível a juntada de novos documentos após o encerramento da fase instrutória do feito. 1.1. A distinção entre os cursos oferecidos por cada litigante é um dos pontos basilares da defesa dos réus em contestação, não se tratando, pois, de fato ou tese nova, a justificar a juntada extemporânea de novos documentos apenas em alegações finais. Preliminar Rejeitada. 2. Inviável que se pretenda dar às cláusulas penais e de não-concorrência, livremente pactuadas, interpretação extensiva ao que fora literalmente avençado, sob pena de intervenção indevida na livre autonomia das partes, e em promoção de insegurança jurídica. 2.1. Ausente prova da contratação pela parte requerida de qualquer empregado da empresa autoral. 2.2. Inexiste no contrato cláusula penal específica que contemple a hipótese de violação da vedação de contratação de profissionais ligados à demandante. 3. Ausente prova de que os cursos profissionalizantes vedados por contrato tenham sido ministrados pela empresa ré ou suas franqueadas nas praças afetadas pelo avençado. 3.1. Não há qualquer vedação contratual de que a requerida ministre cursos em localidades diversas das previstas contratualmente. 3.2. O fato de os cursos constarem de propagandas da empresa ré em redes sociais não se traduz em prova inequívoca de que tenham se realizado nas praças indicadas durante o período defeso. 4. Inviável a equiparação entre os cursos de Auxiliar de Farmácia e de Assistente de Farmácia, tendo em vista as substanciais diferenças entre as suas nomenclaturas, grades curriculares, cargas horárias, modalidade de aulas e de públicos-alvo. 5. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa deve obedecer a critério supletivo e subsidiário nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. (artigo 85, § 8o do CPC). 5.1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC. 5.2. A ordem em que os critérios aparecem na legislação processualista determina a gradação de parâmetros a ser observada pelo julgador. 6. Apelação Cível autoral conhecida e improvida. Apelação Cível dos réus conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 435, sustentando que a discussão referente ao objeto do curso ser de atendente ou auxiliar de farmácia surgiu durante a instrução processual, razão pela qual os documentos colacionados devem ser apreciados. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, apontando julgados do STJ como paradigmas. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche (OAB/DF 18.739). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 435 do CPC e a aventada divergência jurisprudencial. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVA E INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1."A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)." (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.072.877/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/8/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009